Tribunal: TJMT
Processo: 1002254-61.2016.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002254-61.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[IVO DA SILVA ALBUQUERQUE - CPF: 102.917.411-34 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – AÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR – DIREITO À SAÚDE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA SOB O ARGUMENTO DE QUE O MUNICÍPIO NÃO FOI INTIMADO DA DECISÃO QUE DETERMINOU O BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUNTADA AOS AUTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO – ANALISANDO OS AUTOS, CONTATA-SE QUE A DECISÃO QUE DETERMINOU O BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS NÃO ATINGIU O MUNICÍPIO APELANTE, RECAINDO O BLOQUEIO JUDICIAL UNICAMENTE SOBRE O ESTADO – A EMPRESA QUE PRESTOU O SERVIÇO MÉDICO CIRÚGICO APRESENTOU PRESTAÇÃO DE CONTAS E NOTA FISCAL NOS AUTOS – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

Ao contrário do alegado pelo Município apelante, verifica-se que a empresa que realizou o procedimento cirúrgico no paciente apresentou petição nos autos juntando a devida prestação de contas e Nota Fiscal.

A decisão que determinou o bloqueio judicial recaiu unicamente sobre o Estado de Mato Grosso.

Não há que se falar em nulidade da sentença pela ausência de intimação da municipalidade sobre bloqueio judicial que não a atingiu.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO N. 1002254-61.2016.8.11.0041

APELANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

APELADOS: IVO DA SILVA ALBUQUERQUE E ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
Município de Cuiabá,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da
Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer com pedido de tutela específica de urgência
proposta por Ivo da Silva Albuquerque, em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, julgou
procedente
o pedido posto na inicial, qual seja,
determinar aos requeridos que prestem a necessária assistência à saúde do autor, de
Cirurgia de Angioplastia com Implante de Stents Farmacológicos, e assegure a continuidade do tratamento necessário para preservar a saúde e a vida do autor, incluindo a realização de exames e cirurgias complementares para o caso, além do suporte de UTI
, declarando extinto o processo com resolução do mérito.

Não houve a condenação dos Requeridos ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É relatado na inicial que, o Requerente, que é diabético, estava acometido de
coronopatia obostrutiva grave, padrão multiarterial, envolvendo a artéria descendente anterior, ramos diagonais, ramo marginal e coronária direita
, assim,

foi indicado ao mesmo a realização de
cirurgia de Angioplastia, com implante de múltiplos Stents Farmacológico
s, sob pena de sofrer infarto agudo do miocárdio e vir à óbito prematuramente.

Relata-se, ainda, que,
seu médico assistente emitiu guia de Autorização de Internação Hospitalar, cujo pedido foi encaminhado para a Central de Regulação de Urgência e Emergência, havendo autorização para que o procedimento fosse realizado pelo Hospital Geral Universitário (HGU). Entretanto, não foi autorizado o uso de stents farmacológicos.

Neste contexto, ante a negativa administrativa em disponibilizar o tratamento necessário ao restabelecimento da saúde do Requerente, este propôs a presente demanda.

O Juízo singular, na decisão disponível no ID n. 11183996,
deferiu a liminar
pleiteada nos seguintes termos:

Diante do exposto, preenchidos os requisitos legais, CONCEDO a ordem liminar e
determino ao ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE CUIABÁ que providenciem, INCONTINENTEMENTE, a realização da cirurgia “ANGIOPLASTIA com implante de STENT FARMACOLÓGICO”, ou outro tratamento igualmente eficaz ao quadro clínico apresentado , incluindo a realização de exames e cirurgias complementares para o caso, além do suporte de UTI, em rede pública ou particular de saúde, credenciado ou não ao SUS, a contar do recebimento da ordem judicial, devendo o Requerido prestar toda a assistência médica necessária à parte autora, suportando as despesas correlatas
. [Destaquei]

Ante a ausência de cumprimento voluntário da decisão liminar proferida, o Juízo singular, analisando os 3 (três) orçamentos anexados aos autos, determinou a realização de bloqueio na conta do Requerido Estado de Mato Grosso, com o intuito de disponibilizar o tratamento cirúrgico vindicado ao Requerente:

Diante do exposto,
DEFIRO o bloqueio judicial de numerário existente em conta única do ESTADO DE MATO GROSSO no valor total de de R$ 81.753,35 (oitenta e um mil, setecentos e cinquenta e três reais e trinta e cinco centavos) a serem utilizados para o procedimento cirúrgico de ANGIOPLASTIA com implante de STENT FARMACOLÓGICO, em caráter de urgência , incluindo a realização de exames e cirurgias complementares para o caso, além do suporte de UTI , uma vez que é a parte é diabético, apresentando quadro clínico de coronopatia obstrutiva grave, padrão multiarterial, envolvendo a artéria descendente anterior, ramos diagonais, ramo marginal e coronária direita, conforme laudo médico apresentado pelo Dr. Felipe A. Zarour, CRM/MT n. 5445.
O bloqueio deverá ser realizado via BACENJUD, observados os termos do Provimento n. 02/2015-CGJ, com posterior transferência para a conta única do Poder Judiciário. Após expeça-se o Alvará Judicial para transferência da quantia em referência, para a conta de SONIMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, CNPJ 36.910.792/0001-89, Banco SICOOB (756), agencia 4240 e Conta Corrente 91.013-9. Confirmado o bloqueio, expeça-se ofício ao Departamento de Conta Única do Tribunal de Justiça, para que proceda ao rastreamento e vinculação do valor aos presentes autos. A Parte Autora deverá fazer a prestação de contas, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da realização do procedimento. Na seqüência, intime-se o Requerido para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar acerca da prestação de contas, conforme disposto no § 4o do artigo 11 do Provimento n. 02/2015-CGJ.
[Destaquei]

O bloqueio na conta do Estado de Mato Grosso restou-se integralmente cumprido, conforme se pode constatar no ID n. 11184010.

Consta nos autos petição informando que a cirurgia foi realizada (ID n. 11184029).

A empresa DOARRUDA & ARRUDA SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA (SONIMED CARDIVASCULAR) apresentou petição nos autos, disponível no ID n. 11184038, juntando a prestação de contas e a Nota Fiscal do serviço prestado.

Sobreveio aos autos a prolação da sentença.

Em face da sentença, o Município de Cuiabá interpôs Recurso de Apelação Cível, disponível no ID n. 11184981, sustentando unicamente a necessidade de anulação da sentença, ante o argumento de que a empresa SONIMED CARDIVASCULAR não apresentou a devida prestação de contas do serviço realizado nos autos, e de que a municipalidade não foi intimada da decisão que determinou o bloqueio.

O Requerente não apresentou Contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, disponível no ID n. 15514959, manifestou-se pelo
desprovimento do apelo.

Deixo de aplicar a Remessa Necessária no presente caso, tendo em vista a
expressa dispensa pelo Juízo singular
em sede de sentença, e a
ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 11 de junho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
Município de Cuiabá,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da
Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer com pedido de tutela específica de urgência
proposta por Ivo da Silva Albuquerque, em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, julgou
procedente
o pedido posto na inicial, qual seja,
determinar aos requeridos que prestem a necessária assistência à saúde do autor, de
Cirurgia de Angioplastia com Implante de Stents Farmacológicos, e assegure a continuidade do tratamento necessário para preservar a saúde e a vida do autor, incluindo a realização de exames e cirurgias complementares para o caso, além do suporte de UTI
, declarando extinto o processo com resolução do mérito.

Não houve a condenação dos Requeridos ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Em face da sentença, o Município de Cuiabá interpôs Recurso de Apelação Cível, disponível no ID n. 11184981, sustentando unicamente a necessidade de anulação da sentença, ante o argumento de que a empresa SONIMED CARDIVASCULAR não apresentou a devida prestação de contas do serviço realizado nos autos, e de que a municipalidade não foi intimada da decisão que determinou o bloqueio.

Pois bem. Após analisar o caso emergente dos autos, bem como os argumentos trazidos pelo Município apelante, entendo que o
apelo não merece ser provido.

Explico melhor.

Apesar da municipalidade alegar que a empresa SONIMED CARDIVASCULAR não anexou aos autos a devida prestação de contas do serviço prestado, verifico que, em verdade, a referida empresa apresentou petição nos autos, disponível no
ID n. 11184038
, juntando a
prestação de contas e Nota Fiscal do serviço prestado
no valor de R$ 81.753,35 (oitenta e um mil, setecentos e cinquenta e três reais e trinta e cinco centavos).

Ademais, constato também que, ante a ausência de cumprimento voluntário da decisão liminar proferida no feito, o Juízo singular determinou a realização de bloqueio judicial
unicamente na conta do Requerido Estado de Mato Grosso
, vejamos:

Diante do exposto,
DEFIRO o bloqueio judicial de numerário existente em conta única do ESTADO DE MATO GROSSO no valor total de R$ 81.753,35 (oitenta e um mil, setecentos e cinquenta e três reais e trinta e cinco centavos) a serem utilizados para o procedimento cirúrgico de ANGIOPLASTIA com implante de STENT FARMACOLÓGICO, em caráter de urgência , incluindo a realização de exames e cirurgias complementares para o caso, além do suporte de UTI , uma vez que é a parte é diabético, apresentando quadro clínico de coronopatia obstrutiva grave, padrão multiarterial, envolvendo a artéria descendente anterior, ramos diagonais, ramo marginal e coronária direita, conforme laudo médico apresentado pelo Dr. Felipe A. Zarour, CRM/MT n. 5445.
O bloqueio deverá ser realizado via BACENJUD, observados os termos do Provimento n. 02/2015-CGJ, com posterior transferência para a conta única do Poder Judiciário. Após expeça-se o Alvará Judicial para transferência da quantia em referência, para a conta de SONIMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, CNPJ 36.910.792/0001-89, Banco SICOOB (756), agencia 4240 e Conta Corrente 91.013-9. Confirmado o bloqueio, expeça-se ofício ao Departamento de Conta Única do Tribunal de Justiça, para que proceda ao rastreamento e vinculação do valor aos presentes autos. A Parte Autora deverá fazer a prestação de contas, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da realização do procedimento. Na sequência, intime-se o Requerido para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar acerca da prestação de contas, conforme disposto no § 4o do artigo 11 do Provimento n. 02/2015-CGJ.
[Destaquei]

A propósito, o bloqueio determinado na conta do Estado de Mato Grosso restou-se integralmente cumprido, conforme se pode constatar no
ID n. 11184010.

Logo, não há que se falar em nulidade da sentença pela ausência de intimação da municipalidade sobre bloqueio judicial que não a atingiu.

Além disso, analisando o andamento processual do feito, é possível se verificar que, após a decisão do Juízo singular determinando o bloqueio de valores na conta do Estado de Mato Grosso, o Município de Cuiabá apresentou petição nos autos, disponível no ID n. 11184015, requerendo que a empresa prestasse contas do serviço cirúrgico realizado no Requerente, bem como contestação, disponível no ID n.

11184020.

Assim, ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2020